Tribunal: TJMT
Processo: 1065490-63.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065490-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JULIANA DOS SANTOS PAES ROTEIAS - CPF: 710.723.571-00 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOUCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE RECURSO INOMINADO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Contra decisão que homologa cálculo para expedição de RPV, de cunho interlocutório, incabível a interposição de recurso inominado.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de Recurso Inominado contra a decisão interlocutória que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Analisando os autos, verifica-se que o cálculo apresentado está de acordo com os índices de atualização monetária fixados na sentença transitada em julgado.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de Num. 163700988, DEFERINDO desde já o DESTACAMENTO DESDE QUE requerido ANTES da EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO, observado o percentual contratado, bem como eventual pedido de renúncia ao teto do RPV, sem prejuízo do levantamento integral, ao patrono, DESDE QUE constante da procuração PODERES ESPECIAIS para RECEBER e DAR QUITAÇÃO.

Transitada em julgado, encaminhe-se para cálculo. Após expeça-se a ordem de pagamento, servindo a decisão homologatória como requisição de pagamento.

Ultrapassado o valor da RPV, expeça-se a requisição de precatório, devendo o exequente informar os dados bancários do beneficiário, nos termos da

Resolução 303/2019-CNJ ..”

Em suas razões recursais, a parte ré, ora recorrente, sustenta que houve erro no procedimento adotado, uma vez que foi computado o prazo de 15 dias para embargos à execução, enquanto o previsto no artigo 535 e seguintes do CPC determina o prazo de 30 dias.

No caso, o recurso inominado não deve ser conhecido, uma vez que incabível a via eleita.

Nos termos do art. 4º Lei nº 12.153/2009, somente será admitido recurso contra a sentença, como se vê:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Ora, é certo que a decisão impugnada não se trata de sentença, mas tão somente de decisão que homologou o cálculo apresentado e determinou a expedição de RPV.

Ademais, somente seria possível a interposição de recurso inominado caso a decisão colocasse fim ao cumprimento de sentença ou julgasse os embargos à execução.

Aliás, o enunciado 143 dispõe que “
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado
” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Da mesma maneira, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO –
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
– PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do 4º da Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é possível a interposição de recurso contra sentença ou em face das decisões previstas no artigo 3º da referida Lei.

Diversamente, no presente caso, verifica-se a interposição de recurso contra decisão instrutória, sem cunho cautelar ou antecipatório, que se limitou a homologar o cálculo da contadoria judicial, determinando o prosseguimento da demanda.

Com efeito, não se tratando de sentença e nem de decisão de urgência, incabível a interposição de recurso inominado.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido.

(N.U 1002479-70.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.

DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.

(N.U 1031336-53.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CARÁTER DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO NA ORIGEM. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença que possui caráter de exceção de pré-executividade, em razão da matéria alegada (ilegitimidade passiva) e o momento processual (anterior à constrição de bens). Decisão com natureza interlocutória.

2.

No âmbito dos juizados especiais, vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

3.

Inadmissibilidade do recurso interposto.

4.

Recurso não conhecido.

(N.U 1006739-44.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Assim, como no presente em caso o Recorrente se insurge contra decisão interlocutória, e não sentença ou decisão terminativa, e que não colocou fim ao processo de execução, é incabível a interposição de recurso inominado.

Por derradeiro,
inaplicável o princípio da fungibilidade a permitir que o recurso seja conhecido, tendo em vista que há expressa previsão legal no tocante ao recurso cabível.

Ante o exposto,
não conheço do recurso, em razão da inadequação da via eleita.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do enunciado nº 122 do FONAJE, suspensa sua execução diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025